Tribunal: TJDFT
Processo: 0726406-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISTRIBUIÇÃO OU ENTREGA A CONSUMO DE MEDICAMENTOS SEM O DEVIDO REGISTRO SANITÁRIO. ANABOLIZANTES. TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido pela 1a Turma Criminal do TJDFT, que negou provimento ao recurso de apelação da defesa. O embargante requer o acolhimento dos embargos a fim de sanar as omissões e contradições apontadas, inclusive para promover o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no acórdão quanto aos seguintes pontos: (i) a análise sobre a qualificação do embargante como motoboy, incluindo a relevância da motocicleta utilizada e a suficiência da documentação apresentada para comprovar essa condição; (ii) a eventual menção a novo processo penal em curso como elemento de reforço da culpabilidade do embargante; além disso, promover o prequestionamento da matéria para fins de viabilizar futura interposição de recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se à eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, sendo inaplicáveis para rediscutir matéria já decidida.
4. O acórdão recorrido apontou os fundamentos suficientes para considerar a regularidade da abordagem policial, inclusive a fundada desconfiança sobre o fato de não se encontrar o embargante trabalhando como motoboy.
5. A referência a uma nova prisão não foi mencionada para considerar o embargante culpado, constituiu apenas um complemento argumentativo, não configurando, portanto, juízo de valor sobre sua personalidade ou indevida valoração de antecedentes.
6. A decisão colegiada considerou todas as questões relevantes, não sendo necessário que o julgador enfrente exaustivamente cada argumento apresentado pelas partes, mas apenas os essenciais ao julgamento.
7. A via dos embargos declaratórios não pode ser utilizada para reanálise do mérito já apreciado, conforme reiterada jurisprudência da Turma.
8. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador indique cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração não providos.